Tribunal: STF
Processo: ACO 3698
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a Embaixada da República Gabonesa para cobrança de débitos decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxa de limpeza pública (TLP) no valor de R$ 35.311,35, conforme Certidão de Dívida Ativa (documento 1).  



    Citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a incompetência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a execução fiscal.  



    Alegou, também, a imunidade de jurisdição e de execução, com fundamento na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18/6/1976, da qual o Brasil é signatário.  



    O Distrito Federal, a seu turno, impugnou a exceção de pré-executividade, sem refutar os argumentos de forma especificada, dizendo apenas que a Embaixada não solicitou a incidência da imunidade tributária (documento 1, página 67).  



    O juízo das execuções fiscais, então, declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal.  



    Os autos foram a mim distribuídos.  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que não estão presentes as condições da ação.  



    É assente nesta Corte que os Estados estrangeiros gozam de imunidade em relação à jurisdição brasileira, nos processos de execução, salvo na hipótese de renúncia expressa, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963 (conforme ACO 543, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).  



    A renúncia expressa não ocorreu no presente caso, já que, citada pelo juízo de execução, a Embaixada apresentou exceção de pré- executividade, insurgindo-se contra a cobrança.  



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA UNIÃO CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se reconhecer a imunidade absoluta do Estado estrangeiro relativamente a processos de execução fiscal, salvo expressa renúncia, em observância às Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO 623 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/11/2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO DEVIDOS. 1. No litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro cumpre observar a imunidade de jurisdição executória, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 2. A relação processual não havia sido angularizada ao tempo do decisum recorrido, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios não era devida, na ocasião. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios (ACO 3.304 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023).  



    Agravo Regimental em Ação Cível Originária. Execução Fiscal movida pela União em face de Estado estrangeiro. Impossibilidade jurídica do pedido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o ajuizamento de execução fiscal pela União em face de Estado estrangeiro. Precedentes: ACO 633-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; ACO 645-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ACO 522-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, entre outros. 2. Hipótese em que deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido (ACO 1.769, Rel. Min. Celso de Mello; ACO 1.437, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ACO 740 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/9/2014 – grifei).  



    Recentemente, nos autos da ACO 3.304, o Ministro André Mendonça registrou que:  



    Tem-se, uma vez mais, o Estado brasileiro acionando, perante a Justiça do Brasil, Estado estrangeiro. Isso surge impensável. A imunidade continua prevalecendo em todos os cenários, considerada relação entre duas soberanias. Mantenho a mesma óptica veiculada anteriormente, reconhecendo a imunidade absoluta do Estado estrangeiro nos processos de execução fiscal, salvo renúncia expressa.  



    Cabe, portanto, aos juízos da execução que receberem ações executivas contra estados estrangeiros aplicarem o entendimento do Supremo Tribunal Federal, extinguindo tais ações com base em inúmeros precedentes e na manifesta ausência de condições da ação. Ademais, trata-se de simples aplicação de tratado internacional do qual o Brasil é signatário.  



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento à presente ação, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Condeno o Distrito Federal ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono da executada, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator